Tribunal: TJES
Processo: 5016915-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5016915-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA COSTA ARREVABENI

AGRAVADA:
GALPÃO FROPEL PICKUP E VANS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA LOCADORA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Maria da Penha Costa Arrevabeni contra decisão proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento
de aluguel
movida em face de Galpão Fropel Pickup e Vans Comércio de Peças Ltda., que deferiu liminar de despejo, condicion
ando o seu cumprimento
à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. A agravante sustenta impossibilidade financeira para prestar a caução, além de inadimplemento contratual por parte da locatária e prorrogação do contrato por prazo indeterminado, com notificação para desocupação não atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em razão da hipossuficiência econômica da locadora e da inadimplência da locatária, é possível dispensar a caução prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 para o deferimento da liminar de despejo; e (ii) verificar se a não desocupação do imóvel, após notificação regular em contrato prorrogado por prazo indeterminado, autoriza a concessão da liminar independentemente da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de caução para a liminar de despejo pode ser afastada em situações excepcionais, conforme o art. 300, § 1º, do CPC, notadamente quando comprovada a hipossuficiência econômica do locador ou quando o débito locatício superar três meses de aluguel.

4. Jurisprudência
dos Tribunais Pátrios
admite a dispensa da caução quando o inadimplemento ultrapassa o valor exigido como garantia ou quando o locador comprova que tal imposição comprometeria sua subsistência.

5. Na hipótese, ficou comprovado que a agravante é aposentada e tem na locação sua principal fonte de renda, atualmente interrompida, e que os aluguéis em atraso superam o valor de R$ 26.000,00, o que evidencia a inadimplência reiterada da empresa locatária.

6. O contrato de locação, originalmente com prazo de cinco anos, venceu em abril de 2024, passando a viger por prazo indeterminado, o que autoriza a rescisão imotivada mediante notificação com antecedência mínima de 30 dias, conforme os arts. 56 e 57 da Lei nº 8.245/1991.

7. A agravada foi devidamente notificada em 05/08/2024 e permaneceu no imóvel após o prazo legal, o que legitima a concessão de liminar de despejo com base na denúncia vazia, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da mesma lei.

8. O inadimplemento contratual e a ausência de intenção da locatária em quitar o débito agravam a situação da locadora e reforçam o perigo de dano, justificando a medida liminar sem exigência de caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prestação de caução para concessão de liminar de despejo por falta de pagamento pode ser dispensada quando demonstradas a hipossuficiência econômica do locador e a inadimplência superior a três meses de aluguel.

2. Em contratos de locação comercial prorrogados por prazo indeterminado, é legítima a concessão de liminar de despejo com base na denúncia vazia, desde que haja notificação prévia e não haja desocupação voluntária no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 56, parágrafo único; 57; 59, § 1º, VIII e IX; CPC, art. 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 16375940820248130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 12.09.2024; TJGO, AI nº 57315460520228090048, Rel. Des. Luiz Eduardo de Souza, j. 27.03.2023; TJES, AI nº 5007650-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.12.2022; TJMG, AI nº 34225656220248130000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 07.11.2024; TJES, AI nº 5012917-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 08.04.2024.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, D
AR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de _____

de 20
26
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016915-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA COSTA ARREVABENI

AGRAVADO: GALPAO FROPEL PICKUP E VANS COM. DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5016915-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA COSTA ARREVABENI

AGRAVADA:
GALPÃO FROPEL PICKUP E VANS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA LOCADORA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Maria da Penha Costa Arrevabeni contra decisão proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento
de aluguel
movida em face de Galpão Fropel Pickup e Vans Comércio de Peças Ltda., que deferiu liminar de despejo, condicion
ando o seu cumprimento
à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. A agravante sustenta impossibilidade financeira para prestar a caução, além de inadimplemento contratual por parte da locatária e prorrogação do contrato por prazo indeterminado, com notificação para desocupação não atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em razão da hipossuficiência econômica da locadora e da inadimplência da locatária, é possível dispensar a caução prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 para o deferimento da liminar de despejo; e (ii) verificar se a não desocupação do imóvel, após notificação regular em contrato prorrogado por prazo indeterminado, autoriza a concessão da liminar independentemente da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de caução para a liminar de despejo pode ser afastada em situações excepcionais, conforme o art. 300, § 1º, do CPC, notadamente quando comprovada a hipossuficiência econômica do locador ou quando o débito locatício superar três meses de aluguel.

4. Jurisprudência
dos Tribunais Pátrios
admite a dispensa da caução quando o inadimplemento ultrapassa o valor exigido como garantia ou quando o locador comprova que tal imposição comprometeria sua subsistência.

5. Na hipótese, ficou comprovado que a agravante é aposentada e tem na locação sua principal fonte de renda, atualmente interrompida, e que os aluguéis em atraso superam o valor de R$ 26.000,00, o que evidencia a inadimplência reiterada da empresa locatária.

6. O contrato de locação, originalmente com prazo de cinco anos, venceu em abril de 2024, passando a viger por prazo indeterminado, o que autoriza a rescisão imotivada mediante notificação com antecedência mínima de 30 dias, conforme os arts. 56 e 57 da Lei nº 8.245/1991.

7. A agravada foi devidamente notificada em 05/08/2024 e permaneceu no imóvel após o prazo legal, o que legitima a concessão de liminar de despejo com base na denúncia vazia, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da mesma lei.

8. O inadimplemento contratual e a ausência de intenção da locatária em quitar o débito agravam a situação da locadora e reforçam o perigo de dano, justificando a medida liminar sem exigência de caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prestação de caução para concessão de liminar de despejo por falta de pagamento pode ser dispensada quando demonstradas a hipossuficiência econômica do locador e a inadimplência superior a três meses de aluguel.

2. Em contratos de locação comercial prorrogados por prazo indeterminado, é legítima a concessão de liminar de despejo com base na denúncia vazia, desde que haja notificação prévia e não haja desocupação voluntária no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 56, parágrafo único; 57; 59, § 1º, VIII e IX; CPC, art. 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 16375940820248130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 12.09.2024; TJGO, AI nº 57315460520228090048, Rel. Des. Luiz Eduardo de Souza, j. 27.03.2023; TJES, AI nº 5007650-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.12.2022; TJMG, AI nº 34225656220248130000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 07.11.2024; TJES, AI nº 5012917-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5016915-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA COSTA ARREVABENI

AGRAVADA:
GALPÃO FROPEL PICKUP E VANS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
concessão de liminar em ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis é condicionada à prestação de caução pelo locador,
equivalente a 3
(três)
meses de aluguel,

conforme prevê o art.
59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/
19
91.

É certo, contudo, que em situações excepcionais, admite-se a dispensa da caução, notadamente quando se trata de parte hipossuficiente, a quem a imposição de tal garantia poderia
comprometer
a subsistência,
co
nsoante

o disposto no
art. 300, § 1º, do CPC,
ou quando o débito em atraso ultrapassar o valor correspondente a 3 (três) aluguéis.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE GARANTIAS LOCATÍCIAS - CAUÇÃO - DISPENSA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR.

[...]

É possível a dispensa da caução exigida pelo art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991, para fins de concessão da liminar de despejo, quando provada a hipossuficiência econômica do postulante”.

(TJMG – AI nº 16375940820248130000, Relator Des. Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/09/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE LIMINAR. CAUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DISPENSA. RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 59 DA LEI Nº 8.245/91. LEI DO INQUILINATO. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR AO MONTANTE DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto a prestação de caução seja requisito para o deferimento da liminar de despejo, na forma do artigo 59, § 1º da Lei 8.245/91, inserido pela Lei nº 12.112/09, é possível a dispensa da caução, vez que o valor dos locativos em atraso ultrapassam o valor de três meses de aluguéis não pagos.

2. A exigência de prestação de caução pelo locador, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/90, importaria, em verdade, maior ônus, vez que este já se encontra privado dos valores que lhe são devidos, não se apresentando tal exigência razoável no caso concreto.

[...]

(TJTO - AI nº 0001106-18.2023.8.27.2700, Relator Des. Jocy Gomes de Almeida, julgado em 25/04/2023, DJe 04/05/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. CAUÇÃO. PARTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. DISPENSA.

I - O artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, autoriza a concessão de liminar de despejo na hipótese de falta de pagamento de aluguel quando o contrato está desprovido de quaisquer das garantias elencadas no artigo 37 da referida legislação e o credor preste caução no valor de três meses de aluguel.

II - O requisito da caução para a concessão da liminar de desocupação imediata do imóvel pode ser dispensado na hipótese em que o locador demonstrar a situação de carência financeira que impossibilite essa prestação.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJGO – AI nº 57315460520228090048, Relator Des. Luiz Eduardo de Souza, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - DISPENSA DA CAUÇÃO - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.

1. Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo.

2. No caso concreto, considerando a hipossuficiência econômica da parte autora bem como o valor da dívida que ultrapassa consideravelmente o valor de 3 meses de aluguel, a garantia pode ser dispensada”.

(TJMG – AI nº 10000205722705002, Relator Des. Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a existência de contrato de aluguel entre as partes e a inadimplência da agravada, é de ser reformada a decisão para que seja que determinada a liminar para a desocupação do imóvel.

In casu, pode ser dispensada a caução pela locadora-agravante e considerá-la incidente sobre os créditos decorrentes do próprio contrato de locação, tendo em vista que a locatária-agravada está inadimplente dos locativos desde o mês de novembro de 2019, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a três meses de aluguel.”

(TJMS – AI nº 14014343420208120000, Relator Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2020)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES EM ATRASO. LIMINAR DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RAZÕES COMBATENDO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVALÊNCIA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DESPECIENDA. CAUÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DO VALOR DO ALUGUEL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3- Em ações de despejo, em que se faz prova da relação locatícia, despicienda é a necessidade de se comprovar a propriedade do bem imóvel.

4- Ademais, em relação à necessidade de caução de 3 (três) meses do valor do aluguel para que seja deferida liminar de despejo, encontra-se superada pela jurisprudência quando se trata do caso concreto de falta de pagamento dos alugueres em atraso, inclusive, superior a esse período.

5- Assim, comprovada a inadimplência contratual, acertada a decisão recorrida. 6- Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA – AI nº 08084778520188140000, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA – CAUÇÃO COMO CONDICIONANTE – AGRAVANTE DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DEVIDO SUPERA CAUÇÃO – DISPENSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento que vem sendo adotado pelos e. Tribunais Pátrios é de que o requisito da caução para a concessão da liminar de desocupação imediata do imóvel pode ser dispensado na hipótese em que o locador demonstrar a situação de carência financeira que impossibilite essa prestação.

2. No caso dos autos, compulsando os documentos colacionados no presente recurso, entendo que o agravante demonstrou a hipossuficiência econômica alegada, devendo ser dispensado o oferecimento de caução para a expedição do respectivo mandado de despejo.

3. Somado à hipossuficiência comprovada, deve considerar que o valor dos alugueis e encargos acessórios devidos pelos agravados supera em muito o valor da caução, situação esta que também autoriza a dispensa.

4. Recurso provido, decisão reformada”.

(TJES – AI nº 5007650-48.2022.8.08.0000, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 01/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

2. A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

3. Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 ou seja, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 [...].

4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 024189009103, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/05/2019, DJ 24/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002036-47.2018.8.08.0014 AGRAVANTES: PAULO TADEU DOS REIS E OUTRA AGRAVADO: DAVID JOSE TOREZANI RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO LIMINAR REQUISITOS DA LEI DE LOCAÇÃO DISPENSA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ART. 300 CPC QUITAÇÃO DOS ALUGUERES PENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECURS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dada a peculiaridade do caso em apreço, hipossuficiência do locador, admite-se a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1º, parte final, da Lei nº 8.245/1991.

[...]

3. É certo que o não preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Locações não é óbice para o despejo liminar, vez que tal medida pode ser concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, CPC).

[...]”.

(TJES – AI nº 00020364720188080014, Relator Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/12/2018)

Infere-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel
comercial com prazo de 5 (cinco) anos,
com início em 08/04/2019 e término em 08/04/2024 (id. nº 51650624).

E a despeito de o contrato conter a indicação de fiadores, não há cláusula sobre a garantia de satisfação das obrigações assumidas pela locatária.

As provas reunidas demonstram que na data do ajuizamento da ação de despejo (28/09/2024) o pagamento do aluguel pela agravada encontrava-se em atraso desde o mês de abril de 2024, computando uma dívida superior a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sem contar os
outros encargos da locação
.

Tal dívida já se apresenta como de solvabilidade incerta e, caso não seja determinada a desocupação imediata, é possível que tal débito seja acrescido de outras prestações de aluguel vincendas, especialmente porque a agravada não indica efetiva intenção de pagamento das parcelas.

Averbe-se que os documentos anexados aos autos do processo originário demonstram o inadimplemento reiterado da agravada com o pagamento do aluguel na data de vencimento contratada, tendo efetuando o pagamento com atraso ou de forma parcial por diversas vezes.

Assim, o perigo de dano capaz de justificar o deferimento da medida de desocupação do imóvel está demonstrado pela existência de indícios de que a agravada não se propõe a pagar as prestações vencidas do aluguel.

Não obstante, a agravante comprovou não ter condições financeiras de prestar caução no valor de 3 (três) aluguéis, que corresponde a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), eis que o valor recebido pela locação do imóvel constitui sua principal fonte de renda e sustento.

A única fonte de renda da agravante atualmente, tendo em vista o inadimplemento da agravada com o pagamento dos aluguéis, corresponde
aos seus proventos de aposentadoria, no valor mensal de R$ 1.805,41
(mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos)
, o que impede a prestação da caução, sob pena de comprometer o seu sustento.

Noutra parte,
o
art. 56,
parágrafo único,
da Lei nº 8.245/
19
91
estabelece
que, findo o prazo estipulado no contrato de locação comercial, presume-se prorrogad
o
por prazo indeterminado se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador.

E de acordo com o disposto no
art. 57 da Lei nº 8.245/1991, o contrato de locação
não residencial
por prazo indeterminado poderá ser denunciado por escrito, pelo locador,
desde que
assegurado
ao
locatário
o prazo de 30

(
trinta
)
dias para a desocupação
do imóvel
.

Na hipótese, o prazo previsto no contrato firmado entre as partes venceu no dia 08/04/2024, quando a locação passou a ter prazo indeterminado, circunstância que
admite
a
rescisão imotivada
pel
a
locador
a
, desde que observada a necessidade de prévia notificação d
a
locatári
a
para
a
desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias.

O
s

documentos anexados ao processo originário comprovam que a agravada foi notificada por escrito no dia 05/08/2024 sobre a rescisão do contrato
pela agravante
, bem como para que desocupasse voluntariamente o imóvel no prazo de 30
(trinta)
dias
(ids. nº 51650930
a
51650933)
.

Destarte, a não desocupação do imóvel no prazo supramencionado também autoriza a concessão da medida liminar de despejo
pleiteada
.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL PRORROGADA POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. DESPEJO LIMINAR. PROVIMENTO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O art. 57 da Lei 8.245/91 permite a denúncia vazia em contratos comerciais prorrogados por prazo indeterminado, com notificação prévia. A ausência de ação renovatória por parte do locatário afasta a proteção especial do art. 51 da mesma lei.

4. O inadimplemento reforça a urgência e necessidade da desocupação, sendo legítimo o pedido de despejo liminar.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo provido. Despejo liminar deferido, concedendo ao locatário o prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

Tese de julgamento: Nos contratos de locação comercial prorrogados por prazo indeterminado, é legítimo o despejo liminar com base na denúncia vazia, especialmente em caso de inadimplemento.

[...]
”.

(TJMG – A
I nº
34225656220248130000, Relator Des. Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 07/11/2024, 12ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 11/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. MEDIDA LIMINAR, CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL LOCADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. Recurso Desprovido.

1) Conforme se depreende da Lei 8.245/91, nos contratos de locação não residencial, encerrado o prazo acordado e não tendo o locatário sido desapossado nos 30 dias seguintes, prorroga-se automaticamente o ajuste nas mesmas condições originárias.

2) A partir daí, passando o pacto a viger por prazo indeterminado, ao locador é facultado retomar o imóvel a qualquer momento, mediante denúncia vazia, notificando o locatário para que desocupe o bem no prazo de 30 dias. Caso, todavia, não seja o imóvel desabitado no trintídio, nasce a pretensão do interessado de pleitear pela via judicial o despejo, inclusive por meio de medida liminar, consoante reverberam os arts. 46, 56, 57 e inciso VIII do § 1º do art. 59, todos da Lei nº 8.245/91.

[...]

7) Recurso desprovido”.

(TJES – A
I nº
5012917-64.2023.8.08.0000, Relator
Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho
, 2ª Câmara Cível,
publicado em 08/04/2024
)

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA. JUSTIFICAÇÃO. LOCADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA CUMPRIDA.

1. A denúncia vazia é a faculdade de rescisão do contrato locatício, sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel.

2. A denúncia vazia do contrato de locação de imóvel não residencial por prazo indeterminado é faculdade do locador a ser exercida após a notificação prévia do locatário, independente de qualquer justificativa, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/1991.

3. A prévia notificação do locatário é requisito suficiente para que se autorize a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. Concede-se ao locatário o prazo de trinta (30) dias para a desocupação.

[...]”.

(TJDF
AP nº
07123718820218070020, Relator
Des. Hector Valverde Santanna
, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DE DESPEJO À LOCATÁRIA. DENÚNCIA VAZIA. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA PERMANÊNCIA NO LOCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1- O artigo 57 da Lei n. 8.245/91 faculta ao locador requerer o despejo por denúncia vazia, não tendo nessa hipótese a obrigação de demonstrar a razão ou a necessidade de retomada do imóvel.

2- Demonstrada a falta de interesse da locadora em continuar com a locação comercial, mediante a notificação prévia da empresa locatária e o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do imóvel, pode o locador requerer a desocupação, pois atua no exercício regular do direito.

[...]”.

(TJGO –
AI nº
5717226-61.2022.8.09.0011, Relator
Des. Maurício Porfírio Rosa
, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para

reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar de despejo

sem a necessidade
d
e
prestação de caução
.

É
como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)